Tribunal: TCU
Processo: 043.385/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3893/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.385/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Izabel Imamura (XXX.849.998-XX); Kelli Cristina Hirayama (XXX.338.758-XX); Marielange Lemos Cardoso (XXX.263.136-XX); Maurilio Candido Ribeiro (XXX.497.646-XX); Paulo de Tarso Teixeira Junior (XXX.567.786-XX); Raquel Dal Lago Di Froscia Rodrigues (XXX.174.878-XX); Rita Cristina Mota Araujo (XXX.826.216-XX); Sidney da Silva Santos (XXX.453.404-XX); Tais Bustamante de Almeida Rezende de Jesus (XXX.460.526-XX); Vinicius Freitas Almeida (XXX.248.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.